Tribunal: TCU
Processo: 019.859/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em nome de Alfredo Pereira Costa Neto, em razão de faltas injustificadas ao serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em nome do ex-servidor Alfredo Pereira Costa Neto, em razão de faltas injustificadas ao serviço no exercício de atividade laboral na Gerência Executiva em Recife/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao INSS e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.